Tribunal: TJDFT
Processo: 0742957-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0742957-66.2024.8.07.0000 DESPACHO Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. I. Brasília/DF, 15 de outubro de 2024 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator